Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO E DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE ADESÃO A SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESILIÇÃO UNILATERAL POR PARTE DO SÓCIO OSTENSIVO. RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO. CABIMENTO. ABATIMENTO DO MONTANTE RESTITUÍDO NA VIA EXTRAJUDICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
1. Em se tratando de hipótese na qual a apelação cível é dotada de efeito suspensivo ope legis, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse processual quanto à pretensão de recebimento do recurso em seu duplo efeito.
2. A parte, em favor da qual foi deferida a gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, carece de interesse processual quanto à pretensão de concessão do aludido benefício, formulada no recurso de apelação.
3. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
3.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu exercício prévio.
3.2. Observado que a questão relativa ao pedido de revogação da desconsideração da personalidade jurídica já foi objeto de discussão em agravo de instrumento interposto pelos apelantes, tem-se por caracterizada a preclusão consumativa, a inviabilizar o conhecimento do recurso de apelação em relação a tal matéria.
4. Consoante o entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça no bojo do IRDR n. 20, as normas do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”.
5. Reconhecida a resilição do contrato de adesão à sociedade em conta de participação, em virtude do descumprimento de obrigação contratual por parte do sócio ostensivo, deve ser assegurado ao sócio participante o direito à restituição do capital aportado, abatidos os valores restituídos na via extrajudicial, de modo a evitar o enriquecimento indevido de qualquer das partes contratantes.
6. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, [s]e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
6.1. Observado que as autoras decaíram parcialmente em relação à pretensão deduzida na inicial, deve a elas ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, com base na regra inserta no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Ônus da sucumbência redistribuídos proporcionalmente.